Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720640-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX AGRAVADA: JULIANNE MAXIMO REIS GONZAGA DESPACHO 1. Agravo de instrumento sem pedido liminar interposto pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o restabelecimento dos descontos em folha de pagamento da agravada (autos de no 0707014-24.2020.8.07.0001, ID no 26801182 - Pág. 92). 2. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se a agravante, Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 26801184, sob pena de deserção. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO